Tribunal: STF
Processo: HC 201860
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVANTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.